Tribunal: TJSP
Processo: 0000170-42.2005.8.26.0407
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Pronunciamento do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.495.146/MG, a respeito dos índices e termos de incidência dos juros e correção monetária na condenação da Fazenda Pública - Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, II, do CPC - Reapreciação do recurso originário, com retratação do julgado e adequação do

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Pronunciamento do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.495.146/MG, a respeito dos índices e termos de incidência dos juros e correção monetária na condenação da Fazenda Pública - Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, II, do CPC - Reapreciação do recurso originário, com retratação do julgado e adequação do Acórdão ao entendimento do STJ, para determinar que os encargos sejam aplicados em conformidade com o quanto decidido no Recurso Especial.